Tribunal: TJMT
Processo: 1037303-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037303-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO BALBINO VIEIRA - CPF: 830.358.931-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. - CNPJ: 51.362.942/0001-50 (AGRAVADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RUBENS ZAMPIERI FILARDI - CPF: 285.342.698-07 (ADVOGADO), MARIANA PENHARVEL MARTINS - CPF: 441.685.208-89 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA NOBREGA CASSIANO - CPF: 428.438.278-09 (ADVOGADO), GABRIEL CARLOS MOROTI CROTTI PEIXOTO - CPF: 410.762.778-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TRABALHADOR AUTÔNOMO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 833, IV E X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 360,91, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a quantia seria necessária à manutenção da dignidade do executado e de seus dependentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias do executado, quando alegada e demonstrada a natureza alimentar da verba, à luz do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC protege valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da modalidade de depósito, desde que ausente comprovação de abuso, fraude ou desvirtuamento da finalidade da conta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva da norma, alcançando valores mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou instrumentos equivalentes.

5. Os valores bloqueados, além de significativamente inferiores ao limite legal, apresentam natureza alimentar, por serem provenientes do trabalho autônomo do agravante, o que atrai também a incidência do art. 833, IV, do CPC.

6. A constrição compromete o mínimo existencial do executado, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, sem trazer efetiva utilidade à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REINALDO BALBINO VIEIRA, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1003316-41.2022.8.11.0037), ajuizada em seu desfavor por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema SISBAJUD até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sob o fundamento de que a parte executada não comprovou que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes (cf. Id n° 192975574– autos de origem).

O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 360,91 (trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos), sendo R$ 317,93 (trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos) bloqueados em conta bancária perante o Banco Caixa Econômica Federal, agência 3880, conta 7455637994, e R$ 42,98 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) bloqueados no Mercado Pago, agência 0001, conta 11138401222.

Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de valores depositados em conta poupança, bem como por possuírem natureza alimentar, sendo provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados ao seu sustento.

Sustenta que o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, conforme definição do inciso IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada (cf. Id. no 324233866).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (cf. Id. 324618356).

Sem contrarrazões, nos termos da certidão Id. no

331240397.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária do agravante, quando invocada sua natureza alimentar.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD sob o fundamento de que o executado não comprovou que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. Entendeu o juízo
a quo
que, embora o Tribunal de Justiça admita serem impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes.

A questão central a ser dirimida, portanto, refere-se à aplicabilidade das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;(...)”

A interpretação desses dispositivos deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, que constituem pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. A impenhorabilidade de determinados bens e valores representa uma limitação ao princípio da responsabilidade patrimonial, justamente para preservar condições mínimas de subsistência do devedor e de sua família.

No caso em análise, observo que o valor bloqueado nas contas bancárias do agravante totaliza R$ 360,91 (trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos), sendo R$ 317,93 (trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos) bloqueados em conta bancária perante o Banco Caixa Econômica Federal e R$ 42,98 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) bloqueados no Mercado Pago, quantia significativamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pelo inciso X do artigo 833 do CPC.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva desses dispositivos, de modo a abranger valores de natureza alimentar mantidos em contas correntes ou aplicações financeiras equivalentes, desde que não comprovado desvirtuamento da finalidade da conta.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, TerceiraTurma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ- AgInt no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024)

A interpretação extensiva encontra respaldo na finalidade da norma, que visa proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo-lhe recursos financeiros suficientes para sua subsistência e de sua família, independentemente da modalidade de aplicação financeira escolhida para a guarda desses valores.

No caso em apreço, além da proteção conferida pelo inciso X do artigo 833 do CPC, há ainda a alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem provenientes do trabalho autônomo do agravante, o que atrairia também a incidência do inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o agravante apresentou extratos bancários que demonstram movimentações típicas de conta utilizada para recebimento de valores provenientes de trabalho autônomo, com depósitos e saques frequentes em pequenos valores, compatíveis com a alegação de que se trata de conta utilizada para subsistência, demonstrando que o agravante não possui outras fontes de renda, o que reforça o caráter alimentar da verba constrita.

A documentação apresentada evidencia que o agravante é trabalhador autônomo, cuja renda é essencial à própria subsistência.

Ressalto que a proteção ao mínimo existencial do devedor não significa impunidade ou incentivo ao inadimplemento, mas sim a garantia de que a execução forçada não comprometerá a subsistência do executado e de sua família. O ordenamento jurídico prevê outros meios de satisfação do crédito que não impliquem violação a direitos fundamentais do devedor.

Ademais, o valor constrito é irrisório frente ao montante da dívida executada, o que reforça a desproporcionalidade da medida constritiva, que causa grave prejuízo ao devedor sem trazer benefício significativo ao credor.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade do agravante, no montante total de R$ 360,91 (trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026